Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. SUSPENSÃO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento individual (Tema 1.169/STJ).
2. Na espécie, o título judicial em execução traz todos os elementos necessários à adequada individualização, de forma que a apuração do valor a ser executado depende apenas de cálculos aritméticos, enquadrando-se no permissivo legal para que o credor promova desde logo o cumprimento da sentença (art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil). Além disso, a suspensão na origem se deu antes mesmo da triangulação da relação processual, o que impossibilita que se avalie, no caso concreto, se há efetivo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de prévia liquidação.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.